Tribunal: TJMT
Processo: 0003721-83.2002.8.11.0041
Relator(a): ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0003721-83.2002.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Pagamento Atrasado / Correção Monetária]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[COOPERATIVA DOS VIGILANTES DO EST DE MATO GROSSO LTDA - CNPJ: 33.660.317/0001-03 (APELANTE), PAULO INACIO DIAS LESSA - CPF: 188.183.408-59 (ADVOGADO), FABIO HELENE LESSA - CPF: 892.944.161-00 (ADVOGADO), TASSIO VINICIUS GOMES DE AZEVEDO - CPF: 013.128.461-43 (ADVOGADO), JOAO VICTOR GOMES DE SIQUEIRA - CPF: 728.049.391-20 (ADVOGADO), MAX MAGNO FERREIRA MENDES - CPF: 551.846.691-91 (ADVOGADO), CAROLINA DA SILVA LARA - CPF: 032.542.341-54 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELADO), PAULO EMILIO MAGALHAES - CPF: 304.270.961-20 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), 1ª Vara do Trabalho de Cuiabá (TERCEIRO INTERESSADO), 3 ª VARA DO TRABALHO DE CUIABA/MT (TERCEIRO INTERESSADO), 2ª VARA DO TRABALHO DE CUIABA/MT (TERCEIRO INTERESSADO), 4 ª VARA DO TRABALHO DE CUIABÁ/MT (TERCEIRO INTERESSADO), 6 ª VARA DO TRABALHO DE CUIABA (TERCEIRO INTERESSADO), 7ª VARA DO TRABALHO DE CUIABA/MT (TERCEIRO INTERESSADO), 8ª Vara do Trabalho de Cuiabá (TERCEIRO INTERESSADO), 9ª Vara do Trabalho de Cuiabá (TERCEIRO INTERESSADO), 1ª Vara do Trabalho de Rondonópolis (TERCEIRO INTERESSADO), Vara do Trabalho de Confresa (TERCEIRO INTERESSADO), Vara do Trabalho de Cáceres (TERCEIRO INTERESSADO), Vara do Trabalho de Cáceres (TERCEIRO INTERESSADO), Vara do Trabalho de Peixoto de Azevedo (TERCEIRO INTERESSADO), Procuradoria Regional do Trabalho 23a Região - CUIABÁ (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), 1ª VARA DO TRABALHO DE CUIABÁ/MT (TERCEIRO INTERESSADO), 8ª VARA DO TRABALHO DE CUIABÁ/MT (TERCEIRO INTERESSADO), 9 ª VARA DO TRABALHO DE CUIABÁ/MT (TERCEIRO INTERESSADO), 1ª VARA DO TRABALHO DE RONDONÓPOLIS/MT (TERCEIRO INTERESSADO), VARA DO TRABALHO DE CONFRESA/MT (TERCEIRO INTERESSADO), VARA DO TRABALHO DE CÁCERES/MT (TERCEIRO INTERESSADO), VARA DO TRABALHO DE PEIXOTO DE AZEVEDO/MT (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO. Participam do julgamento o Dr. Alexandre Elias Filho (vinculado), Desa. Anglizey Solivan De Oliveira e Des. Mario Roberto Kono de Oliveira.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PRELIMINAR: CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA À PESSOA JURÍDICA – POSSIBILIDADE – EMPRESA INAPTA JUNTO AO CNPJ – MÉRITO: PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA – INOCORRÊNCIA – PRAZO PRESCRICIONAL DE CINCO ANOS, CONFORME ART. 1º DO DECRETO N. 20.910/32 E SÚMULA 150/STF – INÍCIO DA CONTAGEM A PARTIR DA INTIMAÇÃO SOBRE O RETORNO DOS AUTOS FÍSICOS DAS INSTÂNCIAS RECURSAIS – SUSPENSÃO DO PRAZO EM RAZÃO DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – ART. 4º DO DECRETO N. 20.910/32 – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

1. Mostra-se possível a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita à agravante Cooperativa dos Vigilantes, já que esta se encontra inapta, indicando que realmente não se mostra capaz de suportar os custos do processo.

2. Conforme dicção do artigo 1º do Decreto nº 20.910/32 e Súmula 150 do Supremo Tribunal Federal são de 05 (cinco) anos o prazo para execução de débitos contra a Fazenda Pública ou suas autarquias.

3.
No caso de processos físicos, o entendimento jurisprudencial é de que o prazo prescricional tem início a partir da intimação das partes acerca do retorno dos autos à instância de origem. Além disso, enquanto pendente exame de pedido administrativo, o prazo permanece suspenso, nos termos do art. 4º do Decreto nº 20.910/32, sendo ambas as situações verificadas no presente caso, pelo que não há que se falar em prescrição.

R E L A T Ó R I O
]

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pela Cooperativa dos Vigilantes do Estado de Mato Grosso – COOVMAT contra a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos do cumprimento de sentença nº 0003721-83.2002.811.041, proposto em desfavor do Município de Cuiabá/MT, julgou extinto o processo em decorrência do reconhecimento da prescrição, nos termos do artigo 924, inciso III, do Código de Processo Civil, condenando a apelante ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Inconformada, a apelante alega, em síntese, o desacerto da sentença recorrida diante da inocorrência de prescrição no presente caso, uma vez que não se manteve inerte após ser intimada pessoalmente para dar regular prosseguimento ao feito, havendo pontos que não foram considerados pelo magistrado de piso e que inviabilizam a extinção do feito.

Relata que “com a consolidação do Acórdão/Sentença ora em Cumprimento, a Exequente, ora Apelante, REQUEREU ADMINISTRATIVAMENTE a compensação de seus débitos junto à Prefeitura Municipal, com os créditos que possuía oriundos da sentença aqui debatida”, sendo que o processo administrativo instaurado ainda se encontra em andamento.

Aduz que, além da tentativa administrativa de recebimento do crédito através da compensação de seus débitos tributários, houve, ainda, pedidos judiciais de compensação, formulados nos autos das ações declaratórias ns. 18906-20.2009.811.0041 e 3280-31.2013.811.0041, que, segundo a apelante, visavam eximi-la do pagamento de tributos municipais.

Enfatiza que, em virtude do requerimento, ainda inconcluso, de compensação da sentença executada com os débitos tributários que possui com o executado, formulado nos idos do ano de 2009, deve ser aplicado o disposto no artigo 4º do Decreto nº 20.910/32, pelo que não incide a prescrição.

Pontua que, tendo em vista que os pedidos de compensação não foram concluídos até a presente data, o cumprimento de sentença protocolado no dia 21/10/2016 foi apresentado tempestivamente, sem a possibilidade de incidência da prescrição reconhecida na sentença recorrida.

Sustenta, ainda, que, conforme entendimento jurisprudencial, o prazo para o requerimento de cumprimento de sentença nos processos físicos é contado a partir da intimação do retorno dos autos das instâncias superiores, que, no presente caso, ocorreu no dia 22/09/2011, de modo que o pedido de cumprimento de sentença formulado por parte interessada no dia 13/05/2016 interrompeu o prazo prescricional.

De forma alternativa, pontua que o ato sentencial se encontra em desacordo com o disposto nos artigos 924, inciso V, e 1.056, do Código de Processo Civil, posto que o cômputo do prazo prescricional por inércia do exequente tem início na data de vigência do CPC/2015, por força das normas de direito intertemporal, da teoria do isolamento dos atos processuais e do princípio da segurança jurídica.

Pautada nestes fundamentos, pugna pela concessão dos efeitos suspensivo e devolutivo ao presente recurso de apelação, bem como pelo seu provimento, com a reforma da sentença vergastada e retorno dos autos à Primeira Instância para continuidade dos atos expropriatórios, com a inversão do ônus sucumbencial (Id. 100909729).

Em contrarrazões, o Município de Cuiabá requer o indeferimento do pedido de justiça gratuita formulado pela apelante, sob o fundamento de que esta não apresentou qualquer documento que comprovasse sua hipossuficiência. No mérito, pugna pela improcedência da pretensão autoral, com a manutenção da sentença objurgada (Id. 100909767).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Procurador de Justiça Luiz Eduardo Martins Jacob, manifesta pela ausência de interesse público ou social a justificar a intervenção ministerial (Id. 103095471).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR – DA CONCESSÃO DA JUSTIÇA GRATUITA NESTA FASE RECURSAL:

Preliminarmente, a apelante requer a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita ao presente recurso, ao argumento de que
“
não exerce mais regularmente sua atividade comercial e, como notório nos autos, está com milhões de reais em dívida, comprovadas pelas constantes e reiteradas penhoras no rosto dos autos aqui realizadas.”
(Id. 100909729).

Pois bem. Não se olvida que, nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil, a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios têm direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

No entanto, não é possível desconsiderar que a presunção de pobreza é relativa e que o espírito da lei da assistência judiciária gratuita é o de que o benefício respectivo seja concedido somente àqueles que efetivamente não reúnam condições financeiras de suportar o pagamento das custas processuais e da verba honorária sem prejuízo do próprio sustento ou da família.

Interpretando o artigo 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal, os Tribunais pátrios, especialmente esta Corte de Justiça, o STJ e o STF, vêm entendendo que os benefícios da justiça gratuita podem ser deferidos, também, às pessoas jurídicas e aos entes abstratos com personalidade jurídica, mas para isso impôs requisitos, sendo indispensável a demonstração íntegra e idônea da insuficiência financeira, para que assim se justifique a concessão de tais benefícios.

Ademais, a questão da concessão da gratuidade da justiça para pessoas jurídicas teve entendimento sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça, que editou a Súmula nº 481, segundo a qual
“faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”.

No caso em tela, nota-se que a apelante demonstrou que a empresa está
inapta
, conforme consta no comprovante de situação cadastral junto ao Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ,
cujas circunstâncias levam a presunção, ao menos por ora, de veracidade da declaração de pobreza, até mesmo porque constam, nestes autos, diversas penhoras do crédito ora em execução, provenientes da Justiça do Trabalho.

Assim, diante do contexto fático exposto, sobretudo considerando que a Cooperativa apelante se encontra inapta, situação que a princípio lhe impede de auferir rendimentos, verifica-se a verossimilhança da hipossuficiência alegada pela parte, indicando que esta realmente não se mostra capaz de suportar os custos do processo.

Nesse sentido é a jurisprudência dos Tribunais pátrios, inclusive desta e. Corte:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA – INDEFERIMENTO DOS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA –
PESSOA JURIDICA – INATIVIDADE – HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA –COMPROVAÇÃO
– DECISÃO REFORMADA– RECURSO PROVIDO. 1. Nos termos do que dispõe a Súmula nº 481, do Superior Tribunal de Justiça, a concessão do benefício da gratuidade judiciária à pessoa jurídica está condicionada à demonstração de sua incapacidade econômica. 2.
Considerando que a Empresa Agravante se encontra inativa, situação que a princípio lhe impede de auferir rendimentos, verifica-se a verossimilhança da hipossuficiência alegada pela parte, indicando que esta realmente não se mostra capaz de suportar os custos do processo
.”
(TJMT, N.U 1005908-77.2019.8.11.0000, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/05/2020, Publicado no DJE 26/05/2020) [Destaquei].

“AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. INDEFERIMENTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SÚMULA 481 DO STJ.
Admite-se a concessão do benefício da justiça gratuita em favor da pessoa jurídica. Extratos bancários. Ausência de movimentação financeira. Empresa declarada "inapta" pela Receita Federal. Situação de impossibilidade de arcar com os custos do processo comprovada
. Precedentes jurisprudenciais. Decisão reformada. Recurso provido.”
(TJSP, Agravo de Instrumento 2220849-43.2021.8.26.0000, Relator(a): Virgilio de Oliveira Junior, Órgão Julgador: 23ª Câmara de Direito Privado, Data do Julgamento: 09/11/2021, Data de Registro: 09/11/2021) [Destaquei].

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITOS EM PROCESSO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL.
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. NECESSIDADE NÃO PRESUMIDA. PROVA DOCUMENTAL. EMPRESA INAPTA PERANTE A RECEITA FEDERAL DO BRASIL. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. POSSIBILIDADE.
RECURSO PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. A Constituição Federal, no inciso LXXIV do artigo 5º, assegura a assistência jurídica gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos, seja a pessoa física ou jurídica. Todavia, a afirmação de hipossuficiência só é dotada da presunção de veracidade em relação à pessoa natural, devendo a jurídica demonstrar a sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais. 2.
Diante da presença de elementos que comprovem a hipossuficiência da pessoa jurídica agravante, o deferimento do benefício de justiça gratuita é medida que se impõe
.”
(TJMG, Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.20.592423-6/001, Relator(a): Des.(a) Elias Camilo, 3ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 15/07/2021, publicação da súmula em 19/07/2021) [Destaquei].

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. SITUAÇÃO DE NECESSIDADE. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA DE FATURAMENTO. EMPRESA INATIVA. 1. A concessão da gratuidade da justiça à pessoa jurídica é possível em situações excepcionais, desde que demonstrada a impossibilidade de arcar com os encargos processuais. Súmula 481 do STJ. Precedentes do TJRS. 2. No caso,
a agravante trouxe aos autos substrato material apto a comprovar a impossibilidade de suportar as custas processuais, porquanto inativa
desde 18/04/2018, conforme comprova a certidão que instrui o agravo, informação confirmada em consulta do CNPJ (00.341.372/0001-81) junto ao Cadastro de Contribuintes do Estado do Rio Grande do Sul
. (...)”
(TJRS, Agravo de Instrumento, Nº 70084552801, Vigésima Segunda Câmara Cível, Relator: Marilene Bonzanini, Julgado em: 03/11/2020, publicado em 10/11/2021) [Destaquei].

Com fulcro em tais razões,
defiro
os benefícios da justiça gratuita à apelante, nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil, sem prejuízo,
evidentemente, que o favor legal seja revogado caso comprovada a inexistência ou a cessão do estado de insuficiência de recursos.

VOTO – MÉRITO

Inicialmente, cumpre registrar que, para atribuição dos efeitos ativo e suspensivo ao recurso de apelação, é necessário que o apelante adote procedimento próprio, consubstanciado na formulação de requerimento autônomo dirigido ao tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, consoante o artigo 1.012, §§ 3º e 4º, do Código de Processo Civil, restando inviável o exame do pedido efetuado na própria apelação.

Dessa forma, a despeito do pedido de atribuição do efeito suspensivo formulado pela apelante, presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal,
conheço
do recurso interposto e o recebo apenas no efeito devolutivo.

Conforme já relatado, cuida-se de recurso de apelação cível interposto pela
Cooperativa dos Vigilantes do Estado de Mato Grosso – COOVMAT
contra a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos do cumprimento de sentença nº 0003721-83.2002.811.041, proposto em desfavor do
Município de Cuiabá/MT
, julgou extinto o processo em decorrência do reconhecimento da prescrição, nos termos do artigo 924, inciso III, do Código de Processo Civil, condenando a apelante ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Infere-se que, na origem, a Cooperativa dos Vigilantes do Estado de Mato Grosso – COOVMAT ajuizou ação de cobrança em face do Município de Cuiabá/MT objetivando o recebimento da quantia de R$ 1.425.953,30 (um milhão quatrocentos e vinte e cinco mil, novecentos e cinquenta e três reais e trinta centavos) referentes à prestação de serviços de vigilância.

Após regular trâmite processual, sobreveio sentença de procedência da pretensão autoral, tendo sido o ente público condenado ao pagamento da quantia de R$ 1.425.953,30 (um milhão quatrocentos e vinte e cinco mil, novecentos e cinquenta e três reais e trinta centavos), acrescidos de juros legais e correção monetária (Id. 100909575 – págs. 51/54).

Em face da sentença, restaram interpostos recursos de apelação por ambas as partes, os quais foram desprovidos por este egrégio Tribunal de Justiça, sendo a sentença ratificada em sede de reexame necessário (Id. 100909575 – págs. 150/157). Em seguida, fora negado seguimento ao Recurso Especial interposto pelo Município de Cuiabá, bem como ao Agravo de Instrumento interposto junto ao Superior Tribunal de Justiça, vindo a sentença condenatória transitar em julgado em
05/03/2009
(Id. 100909575 – pág. 287).

Por sua vez, com o retorno dos autos à Primeira Instância, o interessado Domingos Dimas Nolasco, em razão de penhora no rosto destes autos decretada em seu favor, requereu o início do cumprimento de sentença (Id. 100909576 – pág. 7), assim como a Cooperativa dos Vigilantes (Id. 100909576 – pág. 27), iniciando-se então a fase de cumprimento da sentença.

Todavia, tempos depois, o magistrado verificou que o trânsito em julgado do acórdão ocorreu em 05/03/2009, pelo que, vislumbrando possível prescrição, determinou a intimação das partes para que se manifestassem (Id. 100909615).

Na sequência, com a juntada de manifestação do executado, requerendo o reconhecimento da prescrição, e diante do decurso do prazo para manifestação da exequente, sobreveio decisão reconhecendo a prescrição, nos seguintes termos:

“(...) Dispõe a súmula n. 150/STF que ‘prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação’, sendo certo que no caso dos autos é de 5 anos [art. 1º do Decreto n.
20.910/32].

Sobre o tema, o Ministro Herman Benjamin, no julgamento do AgInt no Recurso Especial n. 1.890.398-PR, asseverou:

‘Por oportuno, lembremos que o STJ já decidiu que, em se tratando de cumprimento de sentença de título executivo judicial, o termo inicial da prescrição é a data do trâmite processual que constituiu o título executivo transitado em
julgado, conforme consubstanciado na Súmula 150 do STF – prazo quinquenal –, nos termos do precedente firmado no REsp 1.070.896/SC.’ [
j. 8.3.2021
]

Considerando, portanto, que o trânsito em julgado se deu em 5.3.2009 e somente em 21.10.2016 o exequente formulou pedido de cumprimento de sentença conclui-se pela ocorrência
da prescrição.

Posto isso, julgo extinto o cumprimento de sentença em decorrência do reconhecimento da prescrição, na forma do art. 924, inc. III, do CPC.

II – Certificado o trânsito em julgado, dê-se ciência aos juízos que determinaram a penhora no rosto dos autos.

III – Int.”
(Id. 100909631).

Em seguida, ambas as partes apresentaram embargos de declaração (Ids. 100909649 e 100909657), apontando a existência de vícios de omissão e de contradição, tendo sido acolhidos os aclaratórios opostos pelo Município e rejeitados os embargos da Cooperativa, nos seguintes termos:

“I – O município de Cuiabá/MT ingressa com embargo de declaração sustentando, em síntese, omissão da sentença ao não condenar o exequente ao pagamento de honorários advocatícios [id. 53089776].

(...)

Esclarecido esse ponto, constato que a sentença não fixou honorários advocatícios, conforme determina o § 1º do art. 85 do CPC, e, como consequência, é omissa.

Posto isso, acolho o embargo de declaração [id. 53089776] para condenar o embargado/exequente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, na forma do art. 85, § 2º, do CPC.

II – COOVMAT – Cooperativa dos Vigilantes do Estado de Mato Grosso Ltda. ingressa com embargo de declaração e afirma, basicamente, que requereu administrativamente a compensação de seus débitos, além de outros pedidos judiciais, de forma que inexiste prescrição
[id. 53426543]. (...)

Consta da sentença a afirmação de que nos termos da súmula n. 150/STF ‘prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação’. Aliado a isso, também consta que ‘o trânsito em julgado se deu em 5.3.2009 e somente em 21.10.2016 o exequente formulou pedido de cumprimento de sentença conclui-se pela ocorrência da prescrição’.

É evidente, portanto, que a pretensão do embargante se volta para rediscussão do julgado, o que é inviável em embargo de declaração.

Por sua vez, também merece destaque o fato de que o pedido id. 56271514 não merece acolhimento.

Isso porque a discussão se volta para o reconhecimento da prescrição na forma da súmula n. 150/STF, sendo certo que eventual discussão administrativa ou em outro processo judicial em nada altera sua fluência.

Posto isso, não acolho o embargo de declaração [id. 53426543].

III – Deve a gestora responder aos ofícios pendentes, encaminhando cópia da presente decisão e da sentença id. 51861814, fazendo a ressalva da inexistência de trânsito em julgado.

IV – Int.”
(Id. 100909722).

Contra essa decisão, insurge-se a
Cooperativa dos Vigilantes do Estado de Mato Grosso – COOVMAT
, sendo que a análise do mérito recursal se cinge em averiguar a ocorrência, ou não, da prescrição, conforme as teses sintetizadas no relatório.

Nesse contexto, entendo que o apelo comporta provimento.

Com efeito, é cediço que, tratando-se de débito da Fazenda Pública ou suas autarquias, o prazo prescricional aplicável é de
5 (cinco) anos
, conforme dicção do artigo 1º do Decreto nº 20.910/32, que assim estabelece:

“Art. 1º As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem.”

Além disso, a execução da sentença se sujeita ao mesmo prazo de prescrição da ação de conhecimento na qual foi reconhecido o direito ao recebimento dos valores devidos pela Administração Pública, nos termos do enunciado da Súmula 150 do Supremo Tribunal Federal, que declara que
“prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação.”

Convém deixar claro, desde já, que o prazo prescricional de cinco anos para a propositura da ação executiva contra a Fazenda Pública teve início somente após o retorno dos autos à 1ª instância, por se tratar de processo que tramitou na forma física.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA –
TERMO INICIAL DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO - DATA DA INTIMAÇÃO DO RETORNO DOS AUTOS FÍSICOS À ORIGEM
– SENTENÇA INSUBSISTENTE – RECURSO PROVIDO.
No caso de autos físicos, a contagem do prazo prescricional é feita a partir da intimação do retorno dos autos à origem
.”
(TJ-MS - AC: 08012744320218120026 Bataguassu, Relator: Des. Julizar Barbosa Trindade, Data de Julgamento: 29/01/2023, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 31/01/2023) [Destaquei].

Assim, no caso em apreço, as partes, em tese, foram intimadas acerca do retorno dos autos do Tribunal de Justiça em
22/09/2011
, conforme intimação disponibilizada no Diário de Justiça Eletrônico (Id. 100909731). Por sua vez, houve pedido de cumprimento de sentença em
13/05/2016
(Id. 100909576 – pág. 7), ou seja, ainda dentro do prescricional de cinco anos. Portanto, não houve advento da prescrição no presente caso.

Além do mais, informa a apelante que, em
29/06/2009
, formulou requerimento administrativo junto à Secretaria de Finanças do Município de Cuiabá, visando a compensação do seu crédito com eventuais débitos tributários (Id. 100909658), de modo que, até a presente data, não houve decisão definitiva acerca dos pedidos administrativos.

Sobre o ponto, é firme o entendimento no âmbito do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a formalização de requerimento administrativo, dentro do prazo prescricional, provoca a
suspensão
do prazo de prescrição,
ex vi
do artigo 4º, parágrafo único, do citado Decreto nº 20.910/1932.

Confira:

“Art. 4º Não corre a prescrição durante a demora que, no estudo, ao reconhecimento ou no pagamento da dívida, considerada líquida, tiverem as repartições ou funcionários encarregados de estudar e apurá-la.

Parágrafo único. A suspensão da prescrição, neste caso, verificar-se-á pela entrada do requerimento do titular do direito ou do credor nos livros ou protocolos das repartições públicas, com designação do dia, mês e ano.”

Assim, já que o requerimento e o trâmite do processo administrativo é causa suspensiva da prescrição, isto é, a suspensão mantém-se durante o período de tramitação do processo administrativo até a comunicação da decisão ao interessado, não há que se falar em prescrição, haja vista que o prazo se encontra suspenso uma vez que não houve comunicação de decisão administrativa à parte interessada.

Sobre esse tema:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. 1 - Consoante art. 1º do Decreto nº 20.910/1932, a prescrição em face da Fazenda Pública é de cinco anos, contados da data do ato ou fato do qual se originarem.
2 - Conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a formulação de requerimento administrativo suspende a contagem do prazo prescricional, cujo curso retomará com a decisão final da administração sobre o pleito. 3 - Assim, enquanto pendente de exame o pedido administrativo, o prazo prescricional permanece suspenso, somente voltando a correr após a decisão administrativa, nos termos do que dispõe o artigo 4º, do Decreto nº 20.910/32
. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.”
(TJ-GO 5245210-20.2023.8.09.0051, Relator: DESEMBARGADOR JEOVA SARDINHA DE MORAES, 6ª Câmara Cível, Data de Publicação: 05/07/2023) [Destaquei].

Dessa maneira, concluo que merece reforma a sentença que reconheceu a prescrição, uma vez que, em conformidade com os fundamentos acima mencionados, não ocorreu o referido instituto na presente hipótese.

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso de apelação interposto pela Cooperativa dos Vigilantes do Estado de Mato Grosso – COOVMAT Estado de Mato Grosso a fim de reformar a sentença de primeiro grau, afastando a prescrição e possibilitando o regular prosseguimento do feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2024